Tribunal: STF
Processo: Rcl 92606
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Clelia Cleide da Silva contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferida nos autos do Processo nº  1001848- 97.2016.5.02.0087, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADC nºs 58 e 59.
Clelia Cleide da Silva  narra que a Primeira Turma do TRF2, ao analisar o Agravo de Petição nº 1001848-97.2016.5.02.0087  interposto por si da decisão que julgou improcedente a impugnação à sentença de liquidação, indeferiu “o refazimento da conta de liquidação com os índices de correção monetária e juros expressamente definidos na sentença exequenda para que seja aplicado o IPCA-E + juros na fase pré judicial e, após, a Taxa Selic Selic” (edoc. 1, p. 3).
Aduz, assim, que a autoridade reclamada, sob a justificativa de observância à coisa julgada, afirmou que deve prevalecer o índice aplicado na sentença exequenda, qual seja, “a aplicação da TR como índice da atualização até 24/03 /2015 e juros de 1 %, e, a partir de então, apenas o IPCA-E, sob pena de anatocismo” (edoc. 1, p. 3).
Defende, assim, que

“[...] a r. Decisão Reclamada negou a correta aplicação e/ou procedeu a indevida aplicação de decisão vinculante das ADCs 58 e 59 do C. STF ao processo trabalhista matriz ao DETERMINAR EM AFRONTA E DESACATO AS ADCs 58 e 59 QUE NÃO DEVEM SER MANTIDAS E EXECUTADAS AS SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO QUE EXPRESSAMENTE ADOTARAM, NA SUA FUNDAMENTAÇÃO OU NO DISPOSITIVO, A TR (ou o IPCA-E) E OS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS”(edoc. 1, p. 3).

Requer “a concessão de Liminar para suspender o processo matriz (reclamação trabalhista nº 1001848- 97.2016.5.02.0087), até o julgamento final da presente Reclamação”. No mérito, pretende seja 

“julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para cassar/reformar a R. Decisão Reclamada proferida pela 1ª Turma do E.TRT da 2ª Região, determinando-se a aplicação da Orientação contida nas ADCs 58 e 59, ordenando que seja observada a coisa julgada contida na r. sentença da fase de conhecimento, através de capítulo específico, fixou expressa e conjuntamente, os índices de correção monetária e juros de mora desde o ajuizamento da ação aos créditos deferidos (TR como índice da atualização até 24/03 /2015 e juros de 1 %, e, a partir de então, apenas o IPCA-E – conforme consta noticiado na própria r. decisão reclamada proferida no processo trabalhista matriz);” (edoc. 1, p. 8)

É o relatório. Decido.
Aponta-se como paradigma de confronto a ADC nº 58, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme à Constituição, ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei nº 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).
Ressalto que o Plenário desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU apenas para sanar erro material a fim de estabelecer tão somente que a incidência da taxa Selic se dá a partir do ajuizamento da ação.
O STF modulou os efeitos do julgado na ADC nº 58/DF para ressalvar a aplicação do entendimento vinculante quando diante de “sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. 
Restou assentado, também, que “os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária)”.
Observo, ainda, que o entendimento do julgado paradigma foi reafirmado com o reconhecimento da repercussão geral da matéria no Tema nº 1.191, em 17/12/21. 
Depreende-se do andamento processual constante do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que, nos autos do Processo nº 1001848-97.2016.5.02.0087, a 87ª Vara do Trabalho de São Paulo, em 17/5/2019, proferiu sentença em reclamação trabalhista, na qual o Banco de Sangue Paulista Ltda., parte ora beneficiária, foi condenado a pagar a Clelia Cleide da Silva, ora reclamante, verbas trabalhistas. 
Na ocasião, foi fixada a incidência de juros e correção monetária nos seguintes termos: 

“Acrescer-se-á ao principal a correção monetária nos termos da Súmula 381 do C. TST e juros simples a partir do ajuizamento da presente ação. Para o dano moral: correção monetária a partir do momento da condenação, conforme dispõe Súmula nº 439 do C. TST.
Correção Monetária. A Lei nº 8177/91, em seu artigo 39, caput, é expressa em instituir a TRD como índice para atualização dos créditos trabalhistas.
Ratificando os termos da referida Lei, a partir de 11/10/2017, com a entrada em vigor da Lei nº 13467/17, o § 7º, do art. 879, da CLT, passou a vigorar com a seguinte redação, verbis: (...) § 7º A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela Taxa Referencial (TRT), divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei nº 8.177 de 1º de março de 1991.
Na esteira do comando contido na Lei 8.177/91, ratificada pela Lei 13.467/17 (Reforma Trabalhista), está a Tese Jurídica Prevalente do E. TRT2, que porta a seguinte dicção: 23 - Índice de atualização monetária - Aplicação da TR. (Res. TP nº 07/2016 - DOEletrônico 19/12/2016)
A TR continua sendo o índice aplicável para a atualização monetária dos débitos trabalhistas.
Acresça-se que no Ofício Circular CSTJ.GP.SG nº 15/2018, datado de 11/06/2018, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho referindo-se à Ação Trabalhista nº 0000479-60.2011.5.04.0231, ainda pendente do trânsito em julgado, conclui: "Destarte, a alteração da tabela mensal de índices de atualização monetária com a utilização do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E será efetuada após o trânsito em julgado da decisão proferida na aludida Reclamação.
À vista das legislações que regem a matéria e a orientação do CSJT, seus preceitos devem ser observados quando da liquidação do julgado, adotando-se, para tanto, a TR”.

Por sua vez, no que se refere ao tema relativo ao índice de correção monetária, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região deu provimento ao recurso ordinário de Clelia Cleide da Silva, ora reclamante, nos seguintes termos:

“Índice de correção monetária
Insurge-se, ainda, a reclamante, contra a r. sentença de origem que aplicou a TR como índice de correção monetária. Requer a aplicação do IPCA-e.
Pois bem. A recente Lei 13.467/17, que incluiu o § 7° no art. 879 da CLT, prevê a utilização da TR para atualização dos créditos trabalhistas. Assim, entendo ser aplicável o índice TR para fins de atualização desta execução, nos termos do art. 39 da Lei 8.177/91, do art. 879, § 7º, da CLT, da Orientação Jurisprudencial 300 da SDI-1 do C. TST, e da Tese Jurídica Prevalecente 23 deste Regional.
Contudo, ressalvando meu entendimento pessoal, adoto a tese dominante nesta E. 1ª Turma quanto à correção monetária, em observância à decisão do STF no julgamento das ADIs 4357, 4372, 4400, 4425 e 493, e na forma da modulação efetivada pelo TST (Tribunal Pleno, Processo ED-ArgInc - 479-60.2011.5.04.0231, publicada em 20/03/2017). Assim, deve ser aplicada a TR como índice da atualização até 24/03/2015, e a partir de então, o IPCA-E.
 Por fim, quanto aos efeitos desta decisão, anoto que em data de 27/06/2020, o Ministro Gilmar Mendes, em decisão monocrática no seio das ADCs 58/DF e 59/DF, determinou a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e do art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.
Em sede de Agravo Regimental, com pedido de medida cautelar, interposto contra a referida decisão, o Ministro indeferiu a cautelar, mas esclareceu que:
ii.1) seja considerada apenas a TR para a realização de atos concretos de execução, adjudicação e transferência patrimonial, sem prejuízo de se considerar a diferença para o índice IPCA-E como parcela controversa a aguardar o julgamento definitivo pela Suprema Corte; e (ii.2) os juízos trabalhistas possam prosseguir com a regular interpretação do ordenamento jurídico, inclusive para exarar seu posicionamento sobre a (in)constitucionalidade da utilização exclusiva da TR para correção dos débitos, suspendendo apenas os efeitos de atos concretos de execução, adjudicação e transferência patrimonial relativamente as parcelas que transcendam o valor da aplicação da TR".
Por conta desta decisão, o colegiado pode prosseguir com os julgamentos respectivos, inclusive a respeito da aplicabilidade ou não do IPCA, ficando a execução da parte excedente ao valor obtido pela aplicação do IPCA suspensa até a decisão final das referidas ADCs, continuando a execução quanto à parte atualizada pela TR, podendo as diferenças serem exigidas neste mesmo processo, na fase de execução, sem que a matéria seja reapreciada por este colegiado.
 Dou provimento ao apelo, no tema” (proferida em 20/8/2020)

Essa decisão transitou em julgado em 02/12/2021. Em 07/01/2022, a autora/exequente foi intimada para apresentar os cálculos de liquidação, observando os parâmetros das ADCs 58 e 59: “IPCA-E  até  o  ajuizamento  (fase  pré-processual)  com  juros moratórios de 1% ao mês e SELIC a partir daí (fase processual) sem juros”. 
Clelia Cleide da Silva, no entanto, opôs embargos de declaração, que foram julgados procedentes para afirmar que os cálculos deveriam serem apresentados de acordo com os índices de correção monetária expressos no acordão transitado em julgado: “aplicação da TR como índice da atualização até 24/03/2015, e a partir de então, o IPCA-E” (em 3/2/2022).
Em 13/5/2022, foram homologados os cálculos apresentados pela executada, assentado o juízo da execução que 

“[a] correção monetária deverá observar a SELIC de acordo com  a modulação da decisão do STF no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5867 e 6021 e conforme dispôs o v. Acórdão do TRT”.

Clelia Cleide da Silva, então, interpôs impugnação à sentença de liquidação,  insurgindo-se  contra  a  não  observância  dos  índices  de  atualização monetária pela TR até 24/03/2015, e a partir daí pelo IPCA-e com juros de mora de 1% ao mês desde o ajuizamento conforme argumenta constar do v. Acórdão do TRT, tendo a referida insurgência sido julgado improcedente.
Transcrevo o que restou esclarecido nos embargos de declaração que se seguiram, opostos da decisão que julgou improcedente a impugnação à sentença de liquidação:

“VI - CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE DE CORREÇÃO
Inobservância da conta homologada ao quanto decidido no v.acórdão, que determinou a aplicação do IPCA a partir de 25/03/2015.
Para melhor compreensão do quanto decidido sobre o índice de correção, trago à colação o capítulo da decisão contida no v. acórdão lançado sob ID.1397621,  que  julgou  o  recurso  ordinário  interposto  pela  Reclamante-Embargante, verbis:“
“Índice de correção monetária
Insurge-se, ainda, a reclamante, contra a r. sentença de origem que aplicou a TR como índice de correção monetária. Requer a aplicação do IPCA-e.
Pois bem. A recente Lei 13.467/17, que incluiu o § 7° no art. 879 da CLT, prevê a utilização da TR para atualização dos créditos trabalhistas. Assim, entendo ser aplicável o índice TR para fins de atualização desta execução, nos termos do art. 39 da Lei 8.177/91, do art. 879, § 7º, da CLT, da Orientação Jurisprudencial 300 da SDI-1 do C. TST, e da Tese Jurídica Prevalecente 23 deste Regional.
Contudo, ressalvando meu entendimento pessoal, adoto a tese dominante nesta E. 1ª Turma quanto à correção monetária, em observância à decisão do STF no julgamento das ADIs 4357, 4372, 4400, 4425 e 493, e na forma da modulação efetivada pelo TST (Tribunal Pleno, Processo ED-ArgInc - 479-60.2011.5.04.0231, publicada em 20/03/2017). Assim, deve ser aplicada a TR como índice da atualização até 24/03/2015, e a partir de então, o IPCA-E.
 Por fim, quanto aos efeitos desta decisão, anoto que em data de 27/06/2020, o Ministro Gilmar Mendes, em decisão monocrática no seio das ADCs 58/DF e 59/DF, determinou a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e do art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.
Em sede de Agravo Regimental, com pedido de medida cautelar, interposto contra a referida decisão, o Ministro indeferiu a cautelar, mas esclareceu que:
ii.1) seja considerada apenas a TR para a realização de atos concretos de execução, adjudicação e transferência patrimonial, sem prejuízo de se considerar a diferença para o índice IPCA-E como parcela controversa a aguardar o julgamento definitivo pela Suprema Corte; e (ii.2) os juízos trabalhistas possam prosseguir com a regular interpretação do ordenamento jurídico, inclusive para exarar seu posicionamento sobre a (in)constitucionalidade da utilização exclusiva da TR para correção dos débitos, suspendendo apenas os efeitos de atos concretos de execução, adjudicação e transferência patrimonial relativamente as parcelas que transcendam o valor da aplicação da TR".
Por conta desta decisão, o colegiado pode prosseguir com os julgamentos respectivos, inclusive a respeito da aplicabilidade ou não do IPCA, ficando a execução da parte excedente ao valor obtido pela aplicação do IPCA suspensa até a decisão final das referidas ADCs, continuando a execução quanto à parte atualizada pela TR, podendo as diferenças serem exigidas neste mesmo processo, na fase de execução, sem que a matéria seja reapreciada por este colegiado.
 Dou provimento ao apelo, no tema” (proferida em 20/8/2020)
Destaco,  antes  de  iniciar  a  análise,  que,  os  embargos  de declaração opostos à decisão, há pouco transcrita, foram rejeitados, permanecendo,assim, o conteúdo da decisão lançada no recurso ordinário.
À análise.
A E. 1ª Turma, ao decidir sobre o índice de correção monetária, foi  expressa  em  fazer  uso  da  licença  extraída  da  decisão  lançada  em  Agravo Regimental, com pedido de medida cautelar, da lavra do Ministro Gilmar Mendes, para:
1º)aplicação da TR como índice da atualização até 24/03/2015, ea partir de então, o IPCA-E;
2º)  prosseguindo  com  o  julgamento  respectivo,  “ficando  aexecução da parte excedente ao valor obtido pela aplicação do IPCA suspensa até adecisão final das referidas ADCs, continuando a execução quanto à parte atualizada pela TR, podendo as diferenças serem exigidas neste mesmo processo, na fase de ‘execução, sem que a matéria seja reapreciada por este colegiado’
Extrai [omissis],  em  conclusão,  que  o  índice  de  correção  monetária definitivo, ficou suspenso até decisão final do STF, a decisão final da mais Alta Corte fixou a SELIC, ou seja, IPCA-E na fase pré-processual e SELIC na fase processual. Nos  termos  acima  expostos,  conheço  dos  embargos,  apenas,para prestar esclarecimentos”” (em 11.4.2023)  

O ato reclamado consiste no acórdão proferido nos autos do Agravo de  Petição nº 1001848-97.2016.5.02.0087, interposto pela parte ora reclamante, com objetivo de alterar o critério de juros e correção monetária, o qual foi desprovido nos termos a seguir sumariados: 

“CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DEFINIDAS NA SENTENÇA DE MÉRITO. Não se pode renovar a discussão, no processo de execução, sobre as matérias que foram objeto de análise e julgamento na fase cognitiva, sob pena de afronta à imutabilidade da coisa julgada. Recurso da exequente a que se nega provimento” (e-doc. 11).

Com efeito, o ato reclamado assentou a preservação da eficácia da coisa julgada do acórdão proferido em sede de recurso ordinário, o qual, afirmou expressamente que “o  índice  de  correção  monetária definitivo, ficou suspenso até decisão final do STF”, determinando, assim, a aplicação do  “IPCA-E na fase pré-processual e SELIC na fase processual”. 
Assim, considerado o presente título executivo, não há como prevalecer a eficácia pretendida pela reclamante à sentença de primeiro grau,  reformada pelo TRT2, que fixou índice diverso do definitivamente decidido.
Nessa medida, entendo que a atuação da autoridade reclamada na execução do Processo nº  1001848- 97.2016.5.02.0087 vai ao encontro da eficácia vinculante do paradigma, não havendo que se falar em desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente